Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-22.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005541-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e afastou a multa coercitiva imposta à operadora de plano de saúde. A
legação de
reiterado descumprimento da ordem judicial, enquanto a operadora defendeu ter cumprido a obrigação ou disponibilizado reembolso, atribuindo eventuais atrasos a entraves administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora do plano de saúde, justificando a incidência da multa cominatória; (
ii
) definir se é cabível a exclusão ou limitação do valor da multa coercitiva (astreintes), diante do cumprimento tardio da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva, e sua exigibilidade subsiste mesmo diante de cumprimento tardio da obrigação, quando comprovado o descumprimento inicial da ordem judicial.

No caso, restou demonstrado que a operadora descumpriu a decisão liminar por período considerável, o que fragilizou a efetividade da tutela e expôs a autora a risco, justificando a incidência da multa.

A exclusão da multa enfraquece a força vinculante das decisões judiciais e contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da boa-fé objetiva, especialmente em casos que envolvem o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) é exigível mesmo quando a obrigação é cumprida tardiamente, desde que caracterizado o descumprimento inicial da ordem judicial.

A limitação do valor da astreinte é admissível para evitar enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em demandas que envolvem fornecimento de medicamento prescrito, a resistência ao cumprimento da liminar por operadora de plano de saúde justifica a incidência das astreintes, em respeito à efetividade da jurisdição.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015125-26.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE em 20/09/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Jéssica Helena de Andrade contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e afastou a multa coercitiva anteriormente fixada para compelir a Unimed Cuiabá ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento “
O
zempic
”
, prescrito como essencial ao tratamento de obesidade mórbida agravada por condição genética rara (
p
icnodisostose
)
.

A parte autora alegou nos autos de cumprimento de sentença que a ré, mesmo intimada, descumpriu reiteradamente a ordem judicial de fornecimento do fármaco, impondo-lhe risco à saúde e comprometendo a efetividade da decisão liminar. Sustenta que a exclusão da multa diária ignora o histórico de resistência ao cumprimento da obrigação de fazer e viola os princípios da efetividade da jurisdição e da boa-fé objetiva.

Pleiteia a reforma da sentença para restabelecimento das astreintes, com incidência proporcional ao tempo de descumprimento e sua efetiva exigibilidade, acrescida de correção monetária e juros legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id 277810366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Unimed, com pedido de fornecimento do medicamento “
Ozempic
”, prescrito para o controle de obesidade mórbida agravada por
picnodisostose
, condição
genética rara que impõe severas limitações ao seu metabolismo e estrutura óssea. A liminar foi deferida com imposição de multa diária, mas a operadora, conforme comprovado nos autos,
mesmo intimada em 10/09/2024, manteve-se inerte até o dia 26/09/2024,
data em que efetivamente passou a cumprir a ordem judicial.

A sentença extinguiu a fase de cumprimento da obrigação de fazer e afastou a incidência da multa coercitiva, por entender que o cumprimento da decisão ocorreu em prazo aceitável, e que a manutenção das astreintes, naquele momento, extrapolaria sua função coercitiva, convertendo-se em meio de enriquecimento sem causa.

É
sabido
que as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva e são exigíveis sempre que verificado o descumprimento, total ou parcial, da obrigação judicialmente imposta, ainda que a parte venha a cumprir posteriormente a ordem. O objetivo do instituto não é punir, tampouco compensar o exequente, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, incentivando o adimplemento célere e espontâneo.

Nos casos em que se trata do direito fundamental à saúde, especialmente diante de prescrição médica comprovada, a resposta judicial deve ser efetiva e inibidora de condutas protelatórias, sobretudo por parte de operadoras de
plano
s
de saúde que, diante de decisões liminares claras e fundamentadas, optam por retardar o cumprimento com justificativas administrativas ou operacionais, expondo o paciente a risco e incerteza.

O argumento da apelada de que o fornecimento foi realizado com razoável tempestividade ou que a autora teria contribuído para o atraso não encontra respaldo nos autos
, tendo em vista que a
conduta da operadora se mostrou

resistente e descumpridora da ordem judicial, ainda que de forma velada e dilatória.

Isso porque a
fundamentação trazida pela apelada para condicionar o cumprimento da obrigação ao reembolso
(id 277809884)
,
além de não constar na decisão judicial exequenda, implica indevida restrição ao direito tutelado, especialmente diante da gravidade da situação clínica da autora e da natureza alimentar do fornecimento de medicamento prescrito. A imposição de requisitos não previstos na decisão judicial, e a resistência ao cumprimento integral da obrigação, configuram descumprimento suficiente para a subsistência da multa coercitiva.

O afastamento da multa, nesse contexto, contraria a própria razão de ser da sanção coercitiva e transmite a mensagem equivocada de que o descumprimento da decisão pode ser tolerado, desde que corrigido tardiamente, anulando a força vinculante da ordem judicial.

Não se trata, portanto, de enriquecimento sem causa, mas de efetivação concreta de um mecanismo coercitivo previamente fixado pelo juízo, diante do descumprimento demonstrado.

Todavia, considerando o caráter excepcional do instituto, e a orientação consolidada de que o juízo pode rever o montante alcançado pelas astreintes para que não ultrapasse os limites da razoabilidade, entendo prudente
limitar o valor devido a título de multa cominatória ao montante de R$ 10.000,00,
montante compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses de descumprimento parcial e temporário de obrigação de fazer relacionada à saúde.

A jurisprudência desta Câmara, inclusive, já firmou orientação expressa nesse sentido:

[...]
A recusa consistente na restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato não pode ser tratada como mero inadimplemento, e tampouco como eventual dissabor, pois acaba por gerar angústia, preocupação e aflição, o que configura danos morais. Por não implicar em ofensa à coisa julgada, o montante atingido pela astreinte pode ser revisto a qualquer tempo para evitar o enriquecimento ilícito, caso se torne excessivo (STJ,
A
gRg

no Ag nº. 1.257.122/SP). (N.U 1015125-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019,
P
ublicado

no DJE 20/09/2019)

Nessa toada
, a exclusão da multa fixada, sob o argumento genérico de que houve cumprimento da obrigação em "tempo razoável", não encontra respaldo no conjunto probatório e afronta o princípio da efetividade da jurisdição. A conduta da requerida, ao suspender o fornecimento e condicionar o cumprimento da ordem judicial a requisitos não previstos, demonstra nítida resistência ao cumprimento espontâneo da decisão judicial, impondo grave prejuízo à saúde da autora.

Ante o
exposto,
dou parcial provimento ao recurso para restabelecer a incidência da multa cominatória (astreintes), limitando-a ao valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (data da fixação da liminar) e acrescido de juros moratórios a partir do descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025